Tribunal: TJBA
Processo: 8095885-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095885-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDIR DOS SANTOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDREA LUIZA DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE EM TEMA REPETITIVO DO STJ. INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Marivaldir dos Santos Santos em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo nº 8095885-47.2024.8.05.0001), mantendo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com fundamento no Tema 1150 do STJ. O agravante sustentou a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova nos lançamentos a débito em contas do PASEP.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia sobre o ônus probatório nos lançamentos do PASEP (Tema 1300/STJ) justifica o sobrestamento do processo; (ii) estabelecer se as razões recursais atendem aos pressupostos formais de admissibilidade recursal, especialmente o princípio da dialeticidade.

RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição com base no Tema 1150 do STJ, que fixa como termo inicial do prazo prescricional a data do saque, constitui fundamento autônomo e suficiente da decisão impugnada.

A controvérsia referente ao ônus da prova dos lançamentos a débito nas contas PASEP (Tema 1300/STJ) é impertinente ao caso concreto, pois não guarda relação com a tese jurídica que fundamenta o indeferimento da pretensão autoral, a saber, a prescrição da lide ajuizada em 2024, quando o saque ocorreu no ano de 2004.

O recurso é inepto por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, incidindo em ofensa ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, III, do CPC.

As razões recursais limitam-se a requerer o sobrestamento do feito, sem apresentar argumentos capazes de infirmar a decisão quanto à prescrição, o que impede o conhecimento do agravo interno.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o recurso deve atacar concretamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da prescrição da pretensão autoral com base no Tema 1150 do STJ constitui fundamento autônomo que afasta a necessidade de sobrestamento do feito por conta do Tema 1300 do STJ.

O recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida afronta o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095885-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como agravante MARIVALDIR DOS SANTOS SANTOS e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.